Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713886-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GABRIEL PEREIRA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança n. 0708794-28.2022.8.07.0001, a qual determinou aos impetrados que mantenham o impetrante/agravado na lista de candidatos que concorrem as vagas destinadas a cotistas (negros/pardos), na condição sub judice, com a sua inclusão nas próximas etapas do concurso, exceto nomeação e posse, até que apresentem resposta fundamenta ao recurso administrativo interposto pelo impetrante contra o ato de sua exclusão do concurso ou o julgamento do mérito do processo, o que acontecer antes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por GABRIEL PEREIRA SILVA em face MEMBROS DA COMISSÃO ESPECÍFICA DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO, MEMBROS DO COMITÊ RECURSAL ESPECÍFICO, FUNDACAO CESGRANRIO, ÊNIO MATHIAS FERREIRA e JOSÉ AVELAR MATIAS LOPES. Em síntese, o impetrante afirma que prestou concurso público para o provimento de vagas de “ESCRITURÁRIO – MACRORREGIÃO 17 – MICRORREGIÃO 31” do Banco do Brasil. Aduz que foi submetido à entrevista realizada para a confirmação da declaração por ele realizada no momento de inscrição no concurso, como forma de prosseguir no certamente e concorrer a uma das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos. Sustenta que não obstante ter obtido aprovação na prova intelectual e de ter se submetido à avaliação da condição de cotista negra ou parda, sua condição de parda não reconhecida pela Comissão Avaliadora. Alega que o recurso administrativo por ele interposto contra o ato da Comissão Avaliadora não foi respondido adequadamente. Postula a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão do ato administrativo o excluiu da concorrência de vagas destinadas aos cotistas o concurso público ao qual foi submetido, com a determinação imediata do seu retorno a lista de candidatos aprovados (negros e pardos). É o necessário. Decido. Aprecio a tutela de urgência postulada. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo impetrante. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela autora. No caso dos autos, não existe prova constituída de que o autor atende aos critérios estabelecidos em edital concorrer as vagas destinadas aos candidatos negros e pardos do concurso ao qual foi submetido. Neste ponto, ressalto que o edital prevê que os candidatos que se autodeclaram negros ou pardos serão submetidos ao procedimento de verificação da condição declarada no momento de realização da inscrição no concurso, conforme item 4.2.5 do edital, e, que, via de regra, a manifestação da comissão avaliadora goza de presunção de legitimidade. Sendo assim, a condição de pardo do autor, e, consequentemente, o seu direito a concorrer as vagas para cotistas, somente poderá ser constata após a devida instrução processual, considerando que a autodeclaração, que viabiliza somente a inscrição do candidato para concorrer as vagas reservadas aos negros e pardos, não é absoluta, uma vez que existe autorização legal a instituição de procedimento de averiguação. No entanto, considerando o teor do documento de ID 119343955, verifico que a impetrada não expôs os motivos pelo qual o recurso administrativo do impetrante, questionando o seu não enquadramento para concorrer as vagas destinadas a candidatos negros ou pardos, foi indeferido, verifico a existência de de ilegalidade do ato, a atrair manifestação do Poder Judiciário para a tutela do seu direito. Ante o exposto, com fundamento poder geral de cautela atribuído aos juízes pelo artigo 297 do Código de Processo Civil, determino que os impetrados mantenham o impetrante na lista de candidatos que concorrem as vagas destinadas à cotistas (negros/pardos), na condição sub judice, com a sua inclusão nas próximas etapas do concurso, exceto nomeação e posse, até que apresentem resposta fundamenta ao recurso administrativo interposto pelo impetrante contra o ato de sua exclusão do concurso ou o julgamento do mérito do processo, o que acontecer antes. Advirto, desde já, que, caso a resposta ao recurso administrativo interposto pelo autor contra o ato que excluiu o autor do concurso ou o julgamento do mérito do processo ocorram em momento posterior ao da nomeação e posse do autor em razão da posição por ele ocupada no certame, a vaga a que teria direito deverá permanecer reservada ate o deslinde da controvérsia. Ademais, notifiquem-se os coatores para que prestem informações no prazo legal (10 dias). Intime-se o impetrante para ciência. Cumpra-se por aviso de recebimento.” (ID 120628592 dos autos principais). A parte agravante, em suas razões recursais (ID 34954026), aduz preliminar de incompetência absoluta do Juízo para apreciar o writ. Afirma que, tratando-se de discussão travada em sede de wrif of mandamus, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 726.035–RG, afetado por Repercussão Geral - pacificou o entendimento de que compete à Justiça Federal processar e julgar os Mandados de Segurança impetrado em face de dirigentes de Sociedade de Economia Mista Federal, no exercício de funções delegadas pelo Poder Público, tais como em concurso público e licitações. Salienta que o mesmo entendimento perfilha o Egrégio TJDFT, inclusive também já tendo apreciado questão idêntica e específica dos casos de concursos públicos promovidos pelo Banco do Brasil S.A. No mérito, sustenta que o agravado realizou o concurso para carreira administrativa do Banco do Brasil, para o cargo de escriturário, Edital de abertura que recebeu o n. 01 – 2021/001, de 23 de junho de 2021, e se autodeclarou pardo para concorrer às vagas destinadas a candidatos negros, conforme Lei n. 12.990/2014. O resultado da 1 e 2a etapa do concurso foi divulgado no site da Fundação Cesgranrio, no dia 12.11.2021, tendo o agravado se classificado para a 3a etapa, ou seja, a aferição da veracidade da autodeclaração decorrente da Lei n. 12.990/2014. Ocorre que o autor foi desclassificado na 3a etapa do concurso, analisada presencialmente por um Banca composta por 5 pessoas, cuja composição e análise ficaram ao encargo da Fundação Cesgranrio. Registra que a avaliação da comissão se pautou na Lei n. 12.990/2014 (que não define critérios objetivos para aferir a condição do candidato como preto ou pardo), na Portaria Normativa n. 4, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 06/04/2018 e nos quesitos de cor e raça utilizados pelo IBGE, conforme previsto no item 4.2.3 do Edital. Diz que a hetoridentificação realizada pela Banca está prevista no Edital e na Lei e leva em consideração, exclusivamente, a análise fenotípica do candidato naquele momento, não devendo ser considerado outros critérios tais como a análise de fotos de famílias, fotos do candidato e declaração de cor fornecida por dermatologista, de forma que ficam impugnados os referidos documentos juntados pelo agravante, eis que não previstos no Edital, não sendo suficientes para reverter a aferição do seu fenótipo realizada pela Banca, composta por 5 membros. Do contrário, tal como pretende o autor, restarão afrontados os princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório, que visam assegurar aos candidatos os seus direitos, em tratamento isonômico e justo, pautados na régua razoável da realidade, e, à administração, as suas obrigações, para que não haja espaço para arbitrariedades, abusos de direito ou escolha de candidatos por regras não estabelecidas no Edital. Assevera que todos os membros da Comissão de Heteroidentificação foram devidamente capacitados e certificados em treinamento validado pela Secretaria Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial – SNPIR. Segundo a SNPIR, o conteúdo apresentado atende os requisitos estabelecidos no art. 6o, § 1o, inciso III da Portaria 04, de 06 de abril de 2021. Defende que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública e controlar o mérito da decisão da comissão avaliadora a ponto de declarar qual a condição étnico-racial do candidato, ora autor, para efeito de concorrência na lista específica de cotas para negros/pardos, prevista no certame em questão, mas, tão somente, avaliar se a comissão obedeceu aos requisitos formais previstos na legislação regente da matéria e no edital do concurso. Aponta que no mandado de segurança o impetrante tem de mostrar a prova do direito líquido e certo e sua violação, portanto, despiciendo o fumus boni juris. Assim, não há fumaça do bom direito, visto que, ao que se percebe, a tese do impetrante não encontra respaldo nem na lei nem no edital. Nenhuma situação extrema restou demonstrada na inicial que comportasse o deferimento liminar da pretensão, que evidenciasse o periculum in mora. Ao final, requer seja declinada a competência para a Justiça Federal. Caso não seja este o entendimento, que seja cassada a tutela provisória, visto que não estão presentes os requisitos legais para sua concessão. Preparo (ID’s 34954027 e 34954028). É o relatório Decido. Trata-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança n. 0708794-28.2022.8.07.0001, a qual determinou aos impetrados que mantenham o impetrante/agravado na lista de candidatos que concorrem as vagas destinadas a cotistas (negros/pardos), na condição sub judice, com a sua inclusão nas próximas etapas do concurso, exceto nomeação e posse, até que apresentem resposta fundamenta ao recurso administrativo interposto pelo impetrante contra o ato de sua exclusão do concurso ou o julgamento do mérito do processo, o que acontecer antes. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ele postulada. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Ademais, penso não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto o direito vindicado não se vislumbra de plano, inclusive quanto a competência, sendo necessária melhor dilação probatória para comprovação dos fatos, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2022 15:09:32. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator